Tribunal: TCU
Processo: 023.269/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de pensão civil instituída por Antonio Alfredo Petry, exarado pela Fundação Nacional de Saúde; Considerando os pareceres uniformes ofertados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 5-6); Considerando as ponderações apresentadas pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer inserto à peça 7; Considerando que o instituidor da pensão ingressou no cargo em data anterior à promulgação da Emenda à Constituição 41/2003 (14/1/1974) e aposentou-se por invalidez em 20/8/2001; Considerando que a pensão fora instituída a partir de 2011 (óbito: 11/5/2011), com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003, e atualizados com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social; Considerando a superveniência de parcela paga a título de decisão judicial e a continuidade da atualização dos proventos com base na EC 41/2003 (peça 5, p. 3), apesar de a EC 70/2012 ter expressamente determinado, em seu art. 2o, a revisão da forma de reajuste das aposentadorias motivadas por invalidez e das respectivas pensões, para que tais benefícios passem a observar o critério da paridade; Considerando a orientação constante do Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão: (...) 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: (...) 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012; Considerando que não houve o decurso do prazo de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 636.553 para a apreciação de atos de natureza complexa por parte desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal e conceder o registro do ato de Pensão civil 80660/2021 - Alteração de Antonio Alfredo Petry, do quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 60 dias, promova a revisão da pensão civil instituída por Antonio Alfredo Petry (pensão civil instituída por Antonio Alfredo Petry), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal, inclusive com as informações acerca da rubrica decorrente de decisão judicial; e c) comunicar à Fundação Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.269/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Janaina Petry (XXX.025.649-XX); Maria Isanete Costa Petry (XXX.486.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.